Tribunal: STF
Processo: ARE 1597559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. 1. Quanto a legitimidade do município para a execução de julgado em Ação Civil Pública, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o Município tem legitimidade por ser o titular do interesse discutido, sendo o destinatário das verbas executadas em discussão, nos termos do art. 97 da Lei nº 8.078/90. 2. Portanto, considerando os precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal, verifica-se que merece ser reformada a sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do município. 3. Tendo em consideração que, in casu, não houve angularização da relação processual, faz-se necessário o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito. 4. Apelação provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito” (eDOC 12 – ID: 3be462c7, p. 6)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 129, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 foi proposta pelo MPF em defesa de direito coletivo de estudantes diretamente afetados com o repasse dos recursos e que cursavam o ensino fundamental na época da vigência do FUNDEF, não sendo o MPF legitimado para atuar na defesa de interesses de Municípios.
Argumenta-se que “o próprio MPF na petição inicial do proc. 0050616- 27.1999.4.03.6100 (cujo acordão se pretende executar nos presentes autos) consignou que não se pretendia a defesa dos interesses dos entes estaduais nem municipais, mas sim da sociedade e estudantes brasileiros” e que, desse modo, o “único legitimado para execução do acórdão proferido nos autos da ACP n. 0050616-27.1999.4.03.6100 é o próprio MPF” (eDOC 23 – ID: e97e225a, p. 10).
Requer-se, assim, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Ouricangas para mover o presente Cumprimento de Sentença.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Município tem legitimidade por ser o titular do interesse discutido, tendo em vista ser o destinatário das verbas executadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Sobre a questão em exame, quanto a legitimidade do município para a execução de julgado em Ação Civil Pública, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Município tem legitimidade por ser o titular do interesse discutido, sendo o destinatário das verbas executadas em discussão, nos termos do art. 97 da Lei nº 8.078/90 (...)
Portanto, considerando os precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal, verifica-se que merece ser reformada a sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do município. 
Tendo em consideração que, in casu, não houve angularização da relação processual, faz-se necessário o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. 
É o voto” (eDOC 12 – ID: 3be462c7, p. 2-5)
 
De fato, há diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal a reconhecer a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao incremento de verbas do FUNDEF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERBAS DO FUNDEF. TÍTULO EXECUTIVO. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao prover o recurso extraordinário, declarou a legitimidade ativa do Município de Juarez Távora/PB para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal na qual versada discussão relacionada a verbas do FUNDEF. 2. A parte alega a existência de óbices formais ao processamento do extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas questões sob exame: (i) saber se o apelo excepcional apresenta óbices formais ao processamento; e (ii) avaliar se ente municipal dispõe de legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual debatido ressarcimento de verbas do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Possuindo a controvérsia natureza jurídico-constitucional, inexistem óbices ao processamento do recurso extraordinário. 5. O STF possui entendimento consolidado no sentido da legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao incremento de verbas do FUNDEF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE 1569165 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2026 – grifo nosso)
 
“Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1488341 AgR, Rel. Mim. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025 – grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente